Tribunal: TJBA
Processo: 8073169-92.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NARTIR DANTAS WEBER
Órgão julgador: NARTIR DANTAS WEBER
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8073169-92.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: FRANCISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS e outros Advogado(s): GLEYCIANO ANTONIO MARTINS GOIS IMPETRADO: JUIZ DA COMARCA DE SANTA RITA DE CÁSSIA Advogado(s): EMENTA HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA E AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. NULIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR OFENSA AO PRINCÍPIO ACUSATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E MANTIDA EM CONSONÂNCIA COM OPINATIVOS MINISTERIAIS EXARADOS NA AÇÃO PENAL. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E DENEGADO. 1. Trata-se de habeas corpus liberatório, com pedido liminar, impetrado pela defesa de paciente, que se encontra preso desde 14/05/2025, em virtude de flagrante delito pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06 e do art. 14 da Lei 10.826/2003, no qual o Impetrante sustenta a desnecessidade da custódia cautelar, bem como pugna pela redução da reprimenda imposta, de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão, mediante o afastamento da valoração negativa das circunstâncias judiciais "culpabilidade", "circunstâncias" e "consequências" do crime ou "a aplicação da fração de aumento de 1/8 para cada uma delas"; requerendo, ainda, o reconhecimento da minorante de tráfico privilegiado em seu patamar máximo; aduzindo a nulidade da condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo pela ausência de Laudo Pericial e pela aplicação do princípio da consunção em relação ao crime de tráfico de drogas; tendo defendido também que a manutenção da custódia cautelar seria desfundamentada e afrontaria ao princípio acusatório, conquanto não foi requerida nas Alegações Finais ministeriais, bem como constaria pronunciamento em sentido contrário nos autos do Processo sob nº 8001083-33.2025.8.05.0224, no qual o Ministério Público teria opinado pelo deferimento do pedido de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas. 2. Não se admite a impetração de habeas corpus como substituto recursal, sob pena de desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Ausente ilegalidade manifesta na sentença vergastada, que se apresenta devidamente fundamentada, não se conhece os pleitos referentes à reforma da dosimetria da pena e ao afastamento da condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo - seja pela suposta ausência de laudo pericial, seja pela aplicação do princípio da consunção -, os quais deverão ser apreciados quando da análise do recurso próprio, por demandarem incursão na seara fático probatória, insuscetível de ser realizada na via estreita do habeas corpus. 3. Em relação a suposta nulidade da sentença, no tocante à manutenção da custódia cautelar, por ofensa ao princípio acusatório, verifica-se que a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, alicerçada em requerimento formulado pelo Ministério Público na audiência de custódia. Ademais, o Ministério Público de Primeiro Grau apresentou, em 09/09/2025, opinativo desfavorável ao pleito de revogação da prisão preventiva, formulado pela Defesa do ora Paciente, na audiência de instrução realizada em 22/08/2025. Nota-se, portanto, que inexiste ofensa ao disposto no art. 313 do CPP, não havendo que se falar em decretação de prisão ex officio. 4. Por outro lado, observa-se que o Impetrante faz menção a um opinativo ministerial exarado em processo diverso da ação penal na qual foi proferida a sentença condenatória (8001083-33.2025.8.05.0224), sendo referente a pedido de relaxamento de prisão formulado pela Defesa em 02/07/2025, anterior, portanto, ao opinativo ministerial exarado em 09/09/2025. Diante da posterior apreciação do pedido de relaxamento nos autos da própria ação penal, a Defesa do ora paciente desistiu do pedido formulado nos autos sob nº 8001083-33.2025.8.05.0224. Entretanto, mesmo após o pedido de desistência, foi apresentado opinativo ministerial favorável à substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, petição esta ainda não apreciada pelo Juízo a quo, tornando inadmissível a sua análise prematura, em segundo grau de jurisdição, sob pena de indevida supressão de instância. 5. De outro vértice, observa-se que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo, após ser surpreendido na posse de uma arma de fogo do tipo espingarda, um simulacro de arma de fogo, um drone, além de maconha (1 porção contendo 79g além de outras 32 porções) e cocaína (40 gramas), permaneceu custodiado durante toda a instrução processual, sendo condenado à pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 8 (oito) meses de reclusão em regime inicial fechado. 6. Tem-se que a diversidade de drogas apreendidas, cumuladas com a presença de arma de fogo, além de simulacro bélico e de drone, indicam, ao menos a princípio, a atividade de traficância estruturada, sendo ainda ressaltado que o crime estaria sendo cometido em concurso com o corréu, o qual também foi preso em flagrante, estando este último em posse de diversas drogas, dentre as quais cocaína, crack e maconha, além de arma de fogo e balança de precisão, circunstâncias estas que demonstram a periculosidade dos agentes, diante do potencial alcance de suas condutas, e a necessidade da segregação preventiva, com o fito de acautelar a ordem pública, diante do acentuado risco de reiteração delitiva. 7. Veja-se que "o Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que o porte de arma ou munição, no contexto de tráfico de drogas, poderá justificar a manutenção da prisão, por evidenciar a periculosidade do acusado e a necessidade da segregação como forma de acautelar a ordem pública" (STJ. AgRg no HC n. 933.786/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Conhecimento parcial e, na parte conhecida, ordem denegada. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8073169-92.2025.8.05.0000, impetrado em favor da Paciente FRANCISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS, imputando como autoridade coatora o MM. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, conforme deliberação registrada na certidão de julgamento, em conhecer parcialmente e, na parte conhecida, denegar a ordem de habeas corpus, nos termos do voto condutor. 3